Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DE NOVA PROVA DOCUMENTAL COLACIONADA EM RÉPLICA, E A RESPEITO DA QUAL A PARTE REQUERIDA SEQUER TERIA SIDO INTIMADA PARA MANIFESTAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTRAPROVA. IMEDIATIDADE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO PROBATÓRIO (CPC, ARTIGOS 369, 435 E 437). PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA RÉPLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que postula a condenação da requerida para que venha a prover-lhe o tratamento adequado a seu quadro, por meio de home care com aspiração e fisioterapia recomendada (doc. 10 e doc. 11), bem como as avaliações médicas e outras medidas que possam ser necessárias ao longo do tratamento. Recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) apesar da requerida ter alegado que o paciente poderia utilizar-se do Sistema Único de Saúde para ter acesso ao tratamento adequado, conforme o laudo emitido pelo médico responsável (ID. 129001045), a condição do requerente depende do auxílio de um concentrador de oxigênio e alimentação por meio de bomba de infusão, não cobertos pela modalidade cabível dentre as previstas na Portaria n. 55/2018 da Secretaria de Saúde do DF que rege o Atendimento Domiciliar no Distrito Federal; portanto, não existiria cobertura do SUS para a assistência domiciliar necessária ao recorrente; (b) não existe substituto terapêutico de fato para o atendimento domiciliar, uma vez que não se trata de uma terapia propriamente dita, mas sim de uma adaptação do tratamento hospitalar de média complexidade para o ambiente residencial e familiar com o objetivo de evitar infecções hospitalares e melhorar a qualidade de vida do paciente; por conseguinte, a sentença, ao inserir a internação hospitalar como substituto terapêutico ao tratamento domiciliar, teria cometido um grande equívoco, dado que a internação hospitalar sequer é recomendação médica no caso concreto, sendo inclusive fortemente contraindicado como alternativa conforme o relatório em documento de ID. n. 129001045; (c) é notório que o atendimento domiciliar cumpre seu papel no atendimento ao paciente, aumentando sua qualidade de vida e evitando infecções, tanto que, no caso em tela, isso é facilmente notado, já que o requerente precisou ser transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo por duas vezes, apenas no interstício do protocolo da inicial do presente processo até o início do atendimento domiciliar, no dia 09/06/2022, e desde então, o requerente não apresentou mais qualquer quadro de infecção, e sim considerável melhora; (d) a assistência domiciliar é modalidade de tratamento recomendado pela própria Organização Mundial da Saúde, sendo descrito como “tratamento que tem a função de promover, restaurar e manter o conforto, função e saúde das pessoas num nível máximo” e por fim, a assistência domiciliar não foi expressamente indeferido pela ANS do rol da saúde suplementar; (e) no que diz respeito ao equilíbrio contratual, sequer é factível que haja interesse da empresa requerida no retorno do recorrente ao ambiente hospitalar, uma vez que os valores exorbitantes de uma internação hospitalar associados à internações periódicas na UTI para tratar infecções ou quadros de pneumonia (por exemplo), fazem dessa opção uma medida extremamente inviável, sob o ponto de vista econômico.
III. De uma análise do curso processual, é de se reconhecer (de ofício) a nulidade da sentença, por violação do devido processo legal, nas variantes do contraditório e do cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LV e LIV).
IV. Nos termos do caderno processual civil, não pode o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, tampouco proferir decisão contra uma das partes, sem que esta seja previamente ouvida (CPC, artigos 9o e 10o).
V. No caso concreto, destaca-se que: (a) o recorrente instruiu a inicial com o relatório de ID 38307317 (datado de 06.4.2022), o qual atesta: [...] paciente portador de carcinoma de laringe, submetido a radioterapia, evoluiu com edema e estenose da traqueia e laringe, sendo submetido a traqueostomia. Encontra-se com dieta por sonda enteral, sem conseguir aceitar nada por VO. Traqueostomia secretiva com nebulização 6 vezes ao dia. Fisioterapia diária. Solicito homecare de modo a possibilitar alta hospitalar [...]; (b) o pedido liminar foi deferido pelo douto juízo do 1o Juizado Especial Fazendário, em 19.5.2022, para determinar o fornecimento do tratamento de “home care”, nos termos do relatório médico; (c) a parte requerida apresentou contestação, em que prestou os seguintes esclarecimentos: [...] a solicitação pleiteada pelo autor, “tratamento de Home Care”, não se enquadra no rol dos procedimentos previstos no Regulamento do INAS/DF, a saber: “ANEXO IV DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS Art. 1o Estão excluídos da cobertura do plano GDF-SAÚDE-DF os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não descritos expressamente neste Regulamento ou nas tabelas de referência do INAS, bem como os provenientes dos seguintes casos: ... 5. Enfermagem particular, seja em hospital ou em residência, assistência médica domiciliar, consulta domiciliar, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários." Ademais, informamos que após auditoria do INAS realizada “in loco”, bem como discussão do caso e estudo do prontuário da parte autora, foi recomendado “a alta em regime de internação domiciliar com acompanhamentos pontuais em domicilio bem como auditoria técnica de prontuários”, conforme o Relatório de Visita - Enfermeiro Auditor (88168291), Isto posto, lembramos que há tratamentos alternativos mais baratos e custeados pelo SUS, a exemplo os Serviços de internação domiciliar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ressaltamos que não existe um percentual de coparticipação aplicável ao caso concreto, além disso, quanto aos valores pleiteados, não existe na tabela do INAS o atendimento para Home Care, pois são realizadas cotações junto a empresas que realizam esse tipo de serviço para atendimento da decisão judicial, conforme o orçamento Home Care (88319684) [...]; (d) intimada para apresentação de réplica, o paciente não apenas ratificou a necessidade do tratamento (já iniciado, por força da liminar deferida, como colacionou novo (atualizado) relatório médico circunstanciado (datado de 23.6.2022), a descrever pormenorizadamente o necessário tratamento domiciliar, a saber: [...] O paciente Milton Rodrigues foi diagnosticado com câncer de laringe e submetido a quimio e radioterapia, obtendo controle da doença. Evoluiu com dispneia progressiva alguns meses após a radioterapia, sendo constatado estenose de traqueia e realizada traqueostomia. Internado no Hospital Santa Marta, começou a apresentar broncoaspiração e pneumonia, sendo necessário passar sonda nasoenteral para suspender alimentação via oral e manter dieta enteral. Portador de Alzheimer, permaneceu deitado grande parte do tempo, apresentando períodos de agitação psicomotora. Teve complicações graves, uma intoxicação por opioide revertida com narcan e broncopneumonia severa passando período na UTI. Pelo fato de não ser possível alimentação via oral, foi necessário realizar uma gastrostomia e o paciente não tinha condições de alta para residência sem contar com suporte de homecare. O convênio negou homecare diversas vezes, mesmo o paciente tendo pontuação para essa modalidade. Isto provocou piora importante, pois pegou uma infecção hospitalar com germe resistente e fez uma septicemia por fungos, ficando períodos na UTI, com perda muscular e dano respiratório. Foi apenas com ordem judicial que o homecare foi liberado. A internação domiciliar neste caso é fundamental para o paciente permanecer na residência em recuperação. Necessita de técnicas de enfermagem por 24 horas, pela necessidade de uso de bomba de infusão para a dieta e concentrador de oxigênio, aparelhos que devem ser manipulados por enfermeiros e técnicos de enfermagem, sob o risco de complicações até fatais, caso pessoas leigas manipulem os aparelhos. Precisa também de assistência médica, de nutricionista, de fonoaudiólogo e fisioterapeuta. O homecare faz parte da cobertura básica de planos de saúde, sem ele, o sr Milton estaria fadado a permanecer por tempo indeterminado em hospital, até uma infecção levar a óbito [...].
VI. Após a apresentação da réplica, e sem a intimação da parte requerida para se manifestar acerca do novo relatório médico (D. 38307359 –p.1), foi prolatada a sentença de improcedência (ora revista), com fundamento na taxatividade do rol da ANS, conforme o recente entendimento firmado pela Corte Superior (EREsp n. 1886929/SP e n. 1889704/SP), sendo que a situação narrada pelo requerente, na conclusão jurídica do douto Juízo sentenciante, não se enquadraria nas excepcionalidades previstas na decisão vinculante (Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (a) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (b) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (c) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (d) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS).
VII. Ocorre que, a par da sentença (ora revista) não ter apreciado o relatório médico atualizado (o qual poderia evidenciar a imprescindibilidade do tratamento no caso concreto), cujo apresentação aparentemente só teria sido possível ao tempo da réplica, a parte requerida sequer teria sido intimada para ciência do mencionado documento, o que lhe poderia acarretar prejuízo processual futuro (Lei n. 9.099/95, art. 13, § 1o).
VIII. Nesse contexto, desponta o vício processual insanável consistente na não apreciação de documento novo que poderia fazer prova do fato (CPC, artigos 435 c/c 437 e § 1o), e sem que a parte contrária (demandada) pudesse ter tido a oportunidade de impugnar, confrontar e/ou produzir outro elemento de prova, o que viola o contraditório no campo do direito à produção probatória (CPC, artigo 369). Por conseguinte, é de ser declarada a nulidade processual a partir da réplica para fins de restabelecimento do devido processo legal.
IX. Recurso conhecido. Suscitada de ofício a preliminar de nulidade processual a partir da réplica. Anulado o processo a partir da réplica a permitir a análise da prova documental. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.